Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
I – Não se conhece do recurso que pleiteia a reforma de decisão em capítulo para o qual não apresenta impugnação específica, disciplina do art. 932, inc. III, do CPC.
II – Há perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que anula cláusula de acordo celebrado, quando o acordo é integralmente cumprido pelas devedoras-acordantes.
III – Agravo de instrumento não conhecido.